Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO E REFORMA. CONTRATO VERBAL. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. ENCARGOS DECORRENTES DA TRADIÇÃO. MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato verbal de prestação de serviços, determinando a devolução de motocicleta dada como pagamento, com encargos posteriores à tradição imputados ao apelante, além de fixar pagamento ao apelante por serviços realizados com base na média das propostas de acordo entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve a apuração do valor devido pelo apelado ao apelante pelos serviços prestados parcialmente, considerando propostas divergentes apresentadas pelas partes. 3. Atribuição da responsabilidade pelos encargos administrativos e tributários do veículo a partir da tradição.
III.RAZÕES DE DECIDIR 4. Aplicação da média aritmética das propostas das partes para determinar o valor da condenação, conforme artigo 375 do CPC, dada a ausência de critérios objetivos para avaliação precisa dos serviços. 5. Fixação da responsabilidade pelos encargos do veículo a partir da tradição, em conformidade com o artigo 1.226 do Código Civil, que estabelece a transferência de propriedade pela entrega do bem. 6. Ausência de vício na decisão de primeiro grau que motivasse sua reforma, sendo razoáveis e proporcionais os critérios utilizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. Em contratos verbais de prestação de serviços, a fixação do valor devido pode se basear na média das propostas das partes, quando ausentes elementos objetivos de valoração. 2. Os encargos administrativos e tributários de veículo transferido em decorrência de contrato verbal são de responsabilidade do adquirente a partir da tradição.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 375 e 1.226. Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1651417, 0736993-31.2020.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.